Tribunal: TJDFT
Processo: 0734762-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA. FALTA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CAPACIDADE FINANCEIRA REDUZIDA. BENEFÍCIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A condição para o deferimento da gratuidade de justiça funda-se na insuficiência de recursos para custear o processo. É aplicada a regra do art. 99, § 3o, do CPC, segundo a qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2. Considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, além de toda documentação anexada aos autos estar no mesmo sentido do que foi declarado, sem que haja, contrariamente, qualquer elemento concreto que demonstre a falta dos pressupostos para a concessão do benefício, deve ser deferida a benesse da gratuidade de justiça.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.